Tribunal: TJMT
Processo: 1005728-78.2021.8.11.0004
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONIVAL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 032.760.981-80 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NAIARA OLIVEIRA SANTANA - CPF: 064.736.151-56 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE - CNPJ: 03.238.672/0001-28 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), DOUGLAS CEREZINI - CPF: 951.165.911-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1005728-78.2021.8.11.0004 - PJE

Data do Julgamento:

05/07/2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente(s):

NAIARA OLIVEIRA SANTANA/JHUANN NYCOLLAS SANTANA DA SILVA Representado por RONIVAL OLIVEIRA DA SILVA

Recorrido(s):

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE/ MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS E ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. ASSISTÊNCIA A SAÚDE. CUSTEIO DE UTI EM HOSPITAL PARTICULAR. IMPOSSIBILIDADE. COVID-19. PANDEMIA. COLAPSO DO SISTEMA DE SAÚDE.

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 2918 - MT (2021/0103682-9). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de obrigação de fazer c/ cobrança movida por NAIARA OLIVEIRA SANTANA em desfavor do MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE, MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS e ESTADO DE MATO GROSSO, com a finalidade de que os Recorridos fossem obrigados a custear a internação da Recorrente em UTI de hospital particular para o tratamento da COVID-19, bem como o pagamento das despesas supostamente arcadas pela Recorrente e seus familiares em razão da referida internação.

2.
Consta dos autos que a Recorrente contraiu a doença COVID-19, em 16 de junho de 2021, sem que os Recorridos tivessem disponibilizado a Recorrente internação em UTI, a Recorrente no dia 20 de junho de 2021 deu entrada na UTI do Hospital MEDBARRA, com o custeio de forma particular.

3.
Postula que os Recorridos fossem obrigados a custear o tratamento da Recorrente no referido hospital e no leito de UTI, durante o tratamento da doença.

4.
De fato, a saúde é direito de todos e dever do Estado, lato sensu, que, nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, deve garantir aos cidadãos o custeio de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da respectiva saúde, contudo, deve ser considerado o atual contexto da crise sanitária vivida, em razão da pandemia, cabendo aos entes públicos, por meio de seus gestores, a necessidade específica de cada paciente, sendo de não cabendo, neste momento, a intervenção do Poder Judiciário.

5.
Nesse sentido, obrigar os Recorridos a custear a internação de paciente em hospital privado afrontaria ao decidido pelo Superior Tribunal de Justiça na suspensão de liminar e sentença n. 2918-MT (2021/0103682-9), vez que restou decidido não ser possível ao poder judiciário determinar a internação de paciente em leito de UTI para tratamento de COVID-19, seja em hospital público ou hospital privado, sob pena de desrespeito a fila estabelecida pela central de regulação estadual.

6.
Dessa forma, não há como atender a pretensão da Recorrente em obrigar aos Recorridos o custeio do tratamento em hospital particular pela via do Poder Judiciário, em decorrência da COVID-19, em que houve, verdadeiramente, o colapso no sistema de saúde e cada Ente Público agiu nos limites de sua capacidade e em respeito a fila estabelecida.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.
Condeno a Recorrente aos pagamentos das custas e honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022